Tribunal: STF
Processo: RE 1450964
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CAPUT DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL 
N. 11.302/2022: RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.267. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual mantida decisão do juízo da execução que extinguiu a punibilidade do recorrido, sob o argumento de terem sido cumpridos os requisitos do Decreto n. 11.302/2022 (indulto natalino).



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Curitibanos/SC concedeu, em 6.3.2023, indulto natalino ao recorrido, julgando extinta sua punibilidade com fundamento no inc. II do art. 66 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 (Processo n. 0003680-54.2018.8.24.0022). 



      3. O Ministério Público estadual interpôs agravo em execução penal (Processo n. 8000077-55.2023.8.24.0022/SC), insistindo na tese de inconstitucionalidade dos arts. 5º e 9º do Decreto n. 11.302/2022, tendo a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, em 9.5.2023, negado provimento ao recurso, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO AO REEDUCANDO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO N. 11.302/2022. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A 25/12/22. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE PREENCHIDOS. 
2. INCONFORMISMO COM O DECISUM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO DE INDULTO NATALINO N. 11.302/2022, EM CONTROLE DIFUSO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 5º E 9º, AMBOS DO DECRETO PRESIDENCIAL, COM BASE NA ABRANGÊNCIA DO INSTITUTO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII). INVIABILIDADE DE AVALIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DOS CRITÉRIOS DA NORMA, NOS TERMOS DA ADI N. 5.874/DF JULGADA PELO STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 
3. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (doc. 15).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual (doc. 19).



    4. Contra esse acórdão o recorrente interpõe recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega a inconstitucionalidade dos arts. 5º e 9º do Decreto n. 11.302/2022, afirmando ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. XLI e XLVI do art. 5º da Constituição da República (doc. 21).



    Argumenta que “o Ministério Público opôs embargos de declaração com o intuito de que a Corte estadual se manifestasse acerca do conteúdo dos dispositivos constitucionais indispensáveis para a resolução da controvérsia, ante o posicionamento, com o devido respeito, contra legem exarado (arts. 2º e 5º, XLI e XLVI, da CF)” (fl. 8, doc. 21).



    Assevera que “a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo na medida em que o Decreto n. 11.302/22, ao não requisitar qualquer contraponto por parte do apenado para a concessão do indulto, viola a proteção dos direitos fundamentais, porquanto não oferece uma adequada punição aos atos lesivos por ele praticados” (fl. 11, doc. 21).



    Menciona precedentes deste Supremo Tribunal sobre o tema, afirmando ser “evidente, portanto, a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente recurso, dada a relevância jurídica do tema” (fl. 12, doc. 21).



    Alega “transgressão ao princípio da individualização da pena, já que avalia apenas a sanção em abstrato do tipo penal violado pelo agente, preceito secundário estabelecido pelo legislador ao tempo da criação da norma, momento em que, por óbvio, desconsideram-se quaisquer elementos subjetivos do autor do delito e do modus operandi por ele utilizado na execução do ilícito” (fl. 11, 
doc. 21).



    Ressalta que “o Decreto ainda permite a extinção da punibilidade para inúmeros delitos que possuem pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, suprimindo assim boa parte da política penal vigente, atitude esta que extrapola a competência do Chefe do Executivo e não se encontra vinculada a qualquer dos propósitos inerentes ao indulto, o que por si só já denota um completo desvio de finalidade” (fl. 11, doc. 21).



    Enfatiza que “o art. 9º, inciso I, do mesmo Decreto autoriza a concessão do indulto sem prejuízo do julgamento do recurso da defesa em instância superior, ou seja, o apenado poderá ser contemplado com a benesse sem que iniciada a execução da reprimenda que lhe foi imposta. Nesse sentido, ao instituir artigo que ignora por completo a fase de execução da pena e que versa sobre os elementos do crime, bem como sobre os efeitos secundários da condenação, tem-se que tal dispositivo ingressa de maneira indevida em matéria de Direito Penal de competência legislativa – mais precisamente de competência privativa do Congresso Nacional –, extrapolando portanto as prerrogativas da concessão de indulto, o que configura uma afronta ao princípio da separação dos poderes” 
(fl. 11-12, doc. 21).



    Assinala que, “em decisão liminar proferida pela Ministra Cármen Lúcia na ADI n. 5.874/DF, ficou consignado que o indulto não pode ser utilizado como um instrumento de impunidade” (fl. 12,doc. 21).



    Este o pedido:



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 2º e 5º, XLI e XLVI, da CF, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto 
n. 11.302/22” (fl. 16, doc. 21).



    5. O recorrido, em suas contrarrazões ao recurso extraordinário, argumenta que “a decisão proferida nos autos do Processo de Execução Penal n. 0003680-54.2018.8.24.0022 (SEEU), bem como o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo em Execução Penal 8000077-55.2023.8.24.0022 seguiram rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo Decreto 
n. 11.302/2022, agindo dentro das competências legais e constitucionais conferidas ao Poder Judiciário” (fl. 4, doc. 23).



    Consigna que “o STF, quando do julgamento da ADI 5874/DF, da Relatoria do Min. Roberto Barroso e tendo por Redator do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, já decidiu que ‘Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade’, razão pela qual compete ao Poder Judiciário apenas aplicar o enunciado do texto legal” (fl. 4, doc. 23).



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça catarinense admitiu o recurso extraordinário, assentando que “a tese recursal é exclusivamente de direito, logo, tendo em vista que o recurso é tempestivo, a decisão recorrida é colegiada e de última instância, bem como a insurgência foi prequestionada e, aparentemente, não demanda a revaloração das provas já analisadas pela Corte estadual, pelo que o reclamo satisfaz os requisitos para ser admitido” (doc. 25).



    7. Em 1º.9.2023, o Ministério Público estadual apresentou a Petição 
n. 97.294/2023, informando o reconhecimento de repercussão geral sobre o tema, nos termos seguintes:



    “(...) em atenção ao princípio da boa-fé objetiva processual 
(art. 5º do Código de Processo Civil), informar que o presente recurso extraordinário versa sobre controvérsia constitucional de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030 do CPC, afetada à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.267/STF): 



    ‘Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. (Tema n. 1.267/STF)’ 



    Em virtude desse cenário, pugna-se pela determinação da devolução do feito ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para aplicação da sistemática de repercussão geral, a teor do disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil” (doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Pela plausibilidade das razões expostas pelo recorrente, é de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 2.9.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.450.100-RG, Tema 1.267, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da controvérsia. 
Tem-se na ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INDULTO NATALINO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES MATERIAIS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE QUANTO À COMPATIBILIDADE DO ART. 5º DO DECRETO 11.302/2022 COM A CARTA POLÍTICA. ADI 7.390/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    2. Repercussão geral reconhecida” (DJe 12.9.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    9. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora